Tribunal: TJSP
Processo: 0000992-10.2021.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo em Execução – Pretendida a aplicação do percentual de 40% (quarenta por cento) da pena para fins de progressão de regime, nos termos do inciso V, do artigo 112, da Lei de Execução Penal – Retificação do cálculo de pena devida – Apenado não reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado – Recurso provido.